Tribunal: TJPA
Processo: 0811781-19.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811781-19.2023.8.14.0000

PACIENTE: FRANCIVALDO SANTOS MAGALHAES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.

0811781-19.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0800226-08.2023.8.14.0096

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: ANDRÉ ARAÚJO PINHEIRO OAB-PA nº. 22.819

PACIENTE:

FRANCIVALDO SANTOS MAGALHÃES

AUTORIDADE COATORA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ABORDAGEM REALIZADA COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA E TIROCÍNIO POLICIAL. FALTA DE CIRCUNSTANCIAMENTO DA DILIGÊNCIA QUE RESULTOU NA BUSCA PESSOAL E NA PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE. PROVA ILÍCITA CONFIGURADA. NULIDADE RECONHECIDA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STF (TEMA 280) E DO STJ. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e CONCEDER a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0811781-19.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0800226-08.2023.8.14.0096

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: ANDRÉ ARAÚJO PINHEIRO OAB-PA nº. 22.819

PACIENTE:

FRANCIVALDO SANTOS MAGALHÃES

AUTORIDADE COATORA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

________________________

R E L A T O R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada pelo advogado
André Araújo Pinheiro
, OAB-PA nº. 22.819,

em

favor de
FRANCIVALDO SANTOS MAGALHÃES
, visando combater ato emanado do Juízo da

Vara Única Criminal de São Francisco do Pará/PA que, nos autos do processo nº.

0800226-08.2023.814.0096, decretou a prisão preventiva do paciente.

No intuito de demonstrar o constrangimento ilegal decorrente do ato apontado como coator, o impetrante argumentou, basicamente, que a busca pessoal realizada por policiais militares no paciente, por ocasião da sua prisão em flagrante, foi ilegal e que o fato de serem encontradas substâncias entorpecentes em sua posse não convalida o referido ato policial.

Requereu, então, o acolhimento de pedido liminar para revogar a prisão preventiva do paciente e, por conseguinte, ordenar a expedição do competente alvará de soltura em seu favor e, no mérito, a ratificação do pedido liminar para concessão definitiva da ordem e, subsidiariamente, a conversão da custódia preventiva em medidas cautelares diversas da prisão (id

15288724).

Juntou documentos (id 15262704 – 15265300).

Decisão indeferindo o pedido liminar (id 15269766).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id 15538768).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pela denegação da ordem (id 15788943).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

A ordem comporta provimento.

Extraio dos autos, especialmente dos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do coacto, que a fundada suspeita que originou abordagem nele realizada não se revela circunstanciada e, portanto, não justificaria a busca pessoal que fundamentou não só o indiciamento, como, também, a decretação da prisão provisória, o oferecimento da denúncia ele e a instauração de ação penal contra ele.

Observo pela análise do inquérito policial que, num primeiro momento, os policiais receberam uma denúncia anônima acerca da ocorrência de tráfico de drogas realizado por um indivíduo em um bar localizado na Av. Inácio Queiroz, no município de São Francisco/PA.

Já, num segundo momento, sem qualquer tipo de investigação, missão, operação ou diligência prévias, esses policiais seguiram imediatamente ao local indicado e depois de lá adentrar –

registro, sem mandado judicial – passaram a procurar uma pessoa com as características apontadas na referida denúncia – pontuo, ainda, que nada fora circunstanciado também sobre quais seriam essas características –, ocasião em que o paciente foi avistado saindo do banheiro do estabelecimento e, segundo as autoridades, por apresentar certo nervosismo foi abordado sumariamente, sendo que, após a busca pessoal, uma pequena porção de substâncias entorpecentes foi encontra em sua posse.

Nesse cenário, entendo que assiste razão ao impetrante quanto à ilegalidade da busca pessoal realizada no coacto.

Como é sabido, nos termos do art. 244
[1]
do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Com efeito, a regra supramencionada impõe
a necessidade da presença de fundada suspeita
para que seja autorizada a medida invasiva em questão, padecendo de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo tão somente em razão de denúncia anônima, como ocorreu na hipótese dos autos (id 15265300 – 15265293).

Nesse sentido, é importante pontuar que, no dia 28/10/2022, no julgamento do
HC n. 774.140/SP
[2]
, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual, em se tratando de busca pessoal, “
há uma
necessária referibilidade da medida
, vinculada à sua
finalidade legal probatória
, a fim de que não se converta em salvo-conduto para
abordagens e revistas exploratórias
(fishing expeditions), baseadas em
suspeição genérica
existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração pena”.

Posteriormente, o precedente acima citado foi referendado pela Corte Cidadã em outros julgamentos de causas similares, dentre as quais, cito: RHC n. 159.796/DF, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023;
AgRg no HC n. 810.998/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023;
AgRg no HC n. 770.281/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022;

RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.

Ademais, ressalto que busca pessoal foi iniciada sem mandado judicial, em um bar da cidade, estabelecimento privado que, a depender do caso, pode ser enquadrado como “
casa
”, razão pela qual, na esteira de precedente qualificado emanado do Supremo Tribunal Federal (RE n. 603.616/RO – Tema 280
[3]
), a situação flagrancial a excepcionar a inviolabilidade do domicílio exigiria a existência de elementos prévios
e circunstanciados pelos policiais nos autos
que indicassem a prática de delito naquele local, forte no art. 5º, inciso XI
[4]
, da Constituição da República, o que, também, não ocorreu na hipótese.

Assim, do que se tem nos autos, conclui-se que o paciente foi revistado exclusivamente por força de denúncia anônima e de tirocínio policial, o que, nos termos da jurisprudência dos tribunais superiores acima referenciada, não constitui motivação idônea para a realização da abordagem que resultou na prisão em flagrante.

Acrescento que este Tribunal já possui inúmeros precedentes no sentido de seguir o atual entendimento das cortes superiores acerca da controvérsia aqui delineada, dentre os quais cito o precedente firmado no julgamento do HC nº. 0809780-61.2023.8.14.0000
[5]
ocorrido no dia 22/08/2023, no qual se apreciou caso semelhante ao veiculado nesta impetração e se chegou à conclusão de que a prisão provisória era ilegal, sendo, ainda, determinado o trancamento da ação penal correlata.

Em suma, as circunstâncias fáticas do caso concreto não se revelam suficientes para legitimar a busca pessoal, tampouco o ingresso forçado de policiais em um estabelecimento privado, ainda que sob suspeita da prática de crimes permanentes, de modo que o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente me parece caracterizado, autorizando, pois, a concessão da ordem para anular a prova obtida mediante a busca pessoal em comento e as demais dela derivadas e, por conseguinte, não só revogar a prisão preventiva do paciente, como, também, promover o trancamento da ação penal contra ele deflagrada, nos termos dos artigos art. 157,
caput
e §1º
[6]
c/c art.395, inciso III
[7]
e 316
[8]
, todos do CPP.

Posto isso,
conheço e concedo a ordem de
habeas corpus
para
anular a prova obtida mediante a realização de busca pessoal no paciente
, bem como todas os demais elementos probatórios dela derivados, desentranhando-se dos autos os documentos a elas referentes e considerando, ainda, que o lastro utilizado pelo Ministério Público para o oferecimento da denúncia, na origem, baseia-se exclusivamente neste acervo de provas, determino, por conseguinte, o
trancamento da ação penal
no processo originário mediante a
rejeição da denúncia por falta de justa causa
, ordenando, pois, o seu arquivamento.

Por consectário, ainda, concedo a ordem para
revogar a prisão preventiva
do paciente
FRANCIVALDO SANTOS MAGALHÃES
brasileiro, natural de Belém/PA, filho de Aureli Santos Magalhães e Francisco Travassos Magalhães, CPF: 818.692.822-72, RG n. 4539458-PC/PA, residente na Rua 18 de Novembro, nº18, Bairro Portelinha, Igarapé-Açú/PA, nos termos do art. 316,
caput
[9]
, do CPP, devendo ser expedido Alvará de Soltura, o qual deverá ser assinado pelo Juízo de origem, incluindo-se os dados no Banco Nacional de Mandado de Prisão, observadas as cautelas de estilo.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

[2]
Nesse sentido, cito: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. MANIFESTA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. TRANCAMENTO DO PROCESSO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões: a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do (s) agente (s) público (s) que tenha (m) realizado a diligência. 2. Na espécie, policiais estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o réu empurrar um veículo com o intuito de fazê-lo funcionar. Depois que ele teve êxito, os agentes decidiram abordá-lo, sob o argumento de que o acusado tinha antecedente por tráfico de drogas. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas, na sequência, embaixo de um tapete no interior do veículo, os militares localizaram "pinos" de cocaína. 3. De início, cabe destacar que a circunstância de o réu estar empurrando um veículo com problemas mecânicos para fazê-lo funcionar "no tranco", no caso concreto dos autos, não era indício, nem mesmo remoto, de que houvesse entorpecentes no interior do automóvel, porque tal fato em absolutamente nada se relaciona com a prática do crime de tráfico de drogas. É pertinente frisar, nesse sentido, que nem sequer se cogitava de suspeita de tentativa de furto do veículo a ensejar alguma averiguação dessa conduta do réu. 4. Descartado esse elemento inidôneo e irrelevante, o simples fato de o acusado ter um antecedente por tráfico (na verdade, uma ação penal ainda em andamento na ocasião, por crime supostamente praticado dois anos antes), por si só, não autorizava a busca pessoal, tampouco a veicular, porquanto desacompanhado de outros indícios concretos de que, naquele momento específico, o réu trazia drogas em suas vestes ou no automóvel. 5. Admitir a validade desse fundamento para, isoladamente, autorizar uma busca pessoal, implicaria, em última análise, permitir que todo indivíduo que um dia teve algum registro criminal na vida seja diuturnamente revistado pelas forças policiais, a ensejar, além da inadmissível prevalência do "Direito Penal do autor" sobre o "Direito Penal do fato", uma espécie de perpetuação da pena restritiva de liberdade, por vezes até antes que ela seja imposta, como na hipótese dos autos, em que o processo existente contra o réu ainda estava em andamento. Isso porque, mesmo depois de cumprida a sanção penal (ou até antes da condenação), todo sentenciado (ou acusado ou investigado) poderia ser eternamente detido e vasculhado, a qualquer momento, para "averiguação" da sua conformidade com o ordenamento jurídico, como se a condenação criminal (no caso, frise-se, a mera existência de ação em andamento) lhe despisse para todo o sempre da presunção de inocência e lhe impingisse uma marca indelével de suspeição. 6. Assim, diante da manifesta inexistência de prévia e fundada suspeita de posse de corpo de delito para a realização das buscas pessoal e veicular, conforme exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal, deve-se reconhecer a ilicitude da apreensão das drogas e, por consequência, de todas as provas derivadas, o que conduz ao trancamento do processo. 7. Ordem concedida para o fim de reconhecer a ilicitude das provas obtidas com base nas buscas pessoal e veicular, bem como todas as demais que dela decorreram e, por conseguinte, determinar o trancamento do processo (STJ - HC: 774140 SP 2022/0308743-6, Data de Julgamento: 25/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022).

[3]
Cito: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (STF - RE: 603616 RO, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016).

[4]
Art. 5º.

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; (Vide Lei nº 13.105, de 2015).

[5]
EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1.

Constata-se a ilegalidade na busca pessoal realizada no Paciente, quando o estado de flagrância é baseado em denúncia anônima, ou na aparência do paciente, culminando por si só na busca pessoal do paciente.2.

A fundada suspeita, a que se refere o art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência da diligência. 3.

Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809780-61.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/08/2023).

[6]
Art. 157.

São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. §1o

São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.

[7]

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando
: [...] III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

[8]
Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

[9]
Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

Belém, 07/11/2023